Tribunal: STF
Processo: ARE 1391412
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 146, p. 1-8), opostos por Danilo Elias Martins e Martins da Silva, do acórdão (eDOC 133, p. 1-7) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora embargante da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 125, p. 1-3).



    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Denúncia. Decisão de pronúncia. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (eDOC 133, p. 1) 



    Posteriormente, a Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 141, p. 1-8), assim ementado:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Denúncia. Decisão de pronúncia. 5. Inexistência de omissão no acórdão embargado. 6. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 141, p. 1) 



    O embargante sustenta, em síntese, o seguinte:



    a) “Consta da matéria trazida pelo Recurso Extraordinário, matéria reiterada por diversas vezes (RE, ARE, ARE-AgR e ED no ARE-AgR) que o pano de fundo do recurso extraordinário consiste no abuso argumentativo, como fundamento da negativa da decisão de pronúncia, do “argumento” do in dubio pro societate, o que confronta diretamente a Constituição Federal. Portanto, o resultado dos julgamentos colegiados do ARE ora embargado, em que pese ter sido articulado de modo a não retratar a temática pretendida pelo embargante (ainda que se manifestando em sede de aclaratórios), reflete discrepância com o que decidido na eg. 1ª Turma julgadora com respeito à admissibilidade da discussão constitucional com referência ao uso da expressão “in dubio pro societate” nas decisões de pronúncia.” (eDOC 146, p. 4-5; grifos originais); 



    b) “Em contraste com o que decidido no presente processo, a eg. 1ª Turma admitiu discutir o tema do emprego da expressão/topos ‘in dubio pro societate’, tendo em vista a admissão de Recurso Extraordinário baseado no mesmo motivo. Veja-se (inteiro teor em anexo): 



    EMENTA Penal. Processual Penal. Procedimento dos crimes da competência do Júri. Idicium acusationis. In dubio pro societate. Sentença de pronúncia. Instrução probatória. Juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Presunção de inocência. Precedentes da Suprema Corte. 1. No procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a decisão judicial proferida ao fim da fase de instrução deve estar fundada no exame das provas presentes nos autos. 2. Para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria. 3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. 4. Considerando, portanto, que a sentença de pronúncia submete a causa ao seu Juiz natural e pressupõe, necessariamente, a valoração dos elementos de prova dos autos, não há como sustentar que o aforismo in dubio pro societate consubstancie violação do princípio da presunção de inocência. 5. A ofensa que se alega aos artigos 5º, incisos XXXV e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais) se existisse, seria reflexa ou indireta e, por isso, não tem passagem no recurso extraordinário. 6. A alegação de que a prova testemunhal teria sido cooptada pela assistência da acusação esbarra na Súmula nº 279/STF. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    (RE 540999, Relator(a): MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2008, DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-02324-06 PP-01139 RTJ VOL-00210-01 PP-00481 LEXSTF v. 30, n. 360, 2008, p. 484-500)



    Como se vê ainda que não tenha sido o resultado favorável à tese (questão que se colocará adiante), a questão relativa à admissibilidade do tema em sede de Recurso Extraordinário foi plenamente superada, permitindo-se colocar em pauta o emprego do pseudo-princípio como critério de decisão.” (eDOC 146, p. 10; grifos originais);



    c) “(...) não há qualquer tentativa de rediscussão sobre como o conjunto probatório foi avaliado, afirmação que ganha embasamento na medida em que se confronta o Acórdão aqui embargado com o paradigma, que sob questionamento semelhante não ousou afirmar que a discussão incorreria em tentativa de revolvimento de fatos. E, de fato, sequer o Recurso Extraordinário adentrou em elementos dos autos, concentrando a discussão quanto ao uso, como fundamento, da imposição da ‘regra’ pretensamente dogmática de que o estado de dúvidas do julgador diante do momento da pronúncia deve ser conduzido debaixo do conceito de ‘in dubio pro societate’. Por essas mesmas razões é que não se trata de ofensa indireta à Constituição.” (eDOC 146, p. 7). 



    Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:



    “Ante o exposto, e considerando as razões aqui expostas, requer-se a admissão dos presentes embargos de divergência para que prevaleça o paradigma no sentido de se reconhecer a estatura constitucional do tema (‘in dubio pro societate’) de modo que, de seu provimento, espera-se a admissão do Recurso Extraordinário.” (eDOC 146, p. 8; grifos originais)



    O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ora embargado, em contrarrazões (eDOC 152, p. 1-4), pugnou pelo não conhecimento dos presentes embargos de divergência. 



    É o relatório.



    Decido.



    Os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.



    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; ARE 1.322.521 AgR-ED-EDv/SP, por mim relatado, DJe 2.6.2022; dentre outros.



    Além disso, corroborando os fundamentos acima expostos, porque consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do MP/ES, ora embargado:



    “(...)



    Sem maiores delongas, verifica-se que o Embargos de Divergência opostos não cumpriu os requisitos de admissibilidade. Isso porque é inviável a interposição de embargos de divergência contra acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia. 



    E, in casu, verifica-se que a Segunda Turma deste Pretório Excelso não se pronunciou sobre o mérito do recurso extraordinário, uma vez que em decisão monocrática negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com base no artigo 21, § 1º, do RI/STF. E, posteriormente, negou provimento ao agravo regimental manejado pelo ora embargante, em acórdão assim ementado: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Denúncia. Decisão de pronúncia. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.



    Portanto, constata-se que o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário não foi apreciado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, o que prejudica o conhecimento dos embargos de divergência. 



    Além disso, infere-se dos embargos de divergência que o embargante não demonstrou o dissídio jurisprudencial, ou seja, não realizou o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado: RE 540999, Relator(a): MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2008, DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-02324-06 PP01139 RTJ VOL-00210-01 PP-00481 LEXSTF v. 30, n. 360, 2008, p. 484-500.” (eDOC 152, p. 3-4)



     



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente